Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712808-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COBRAFIX COBRANÇAS EXTRA JUDICIAIS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NOS SISTEMAS DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inafastável a responsabilidade dos fornecedores participantes da cadeia de consumo por eventuais danos que seus produtos e serviços causem ao consumidor. 2. Reconhecida no presente caso a responsabilidade da parte ré. A atividade criminosa só foi possível porque os fraudadores detinham evidentes informações armazenadas pelo réu acerca de dados bancários da parte demandante. 3. Os consumidores, via de regra, obedecem um padrão, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, as instituições financeiras devem possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 4. Presente o defeito na prestação do serviço ante o conhecimento por estelionatários de informações mantidas pelo réu, e, igualmente, pelo fato de deste não ter cumprido o seu dever de identificar as eventuais movimentações fora do perfil do cliente, por meio de sistemas capazes de oferecer a segurança necessária ao consumidor, de tal modo a não ser possível, como objetivam no recurso, excluir a responsabilidade pelos débitos fraudulentos nos autos. 4.1. No caso em concreto houve realização de movimentação bancária de TED ́s no mesmo dia, com pouco mais de uma hora de intervalo entre elas, em valores expressivos de quase R$50.000,00 cada uma. 4.2. Ainda que a parte demandante sustente que tais movimentações somente poderiam ser efetivadas mediante a utilização de token, certo é que a parte demandada não trouxe aos autos qualquer argumentação explicativa de como seria possível que terceiros tivessem logrado êxito em ignorar por completo as barreiras de segurança da instituição financeira por meio do envio de um link para o endereço eletrônico da vítima. 5. Reconhecida a culpa concorrente do consumidor. 5.1. Na hipótese, sem embargo, tenho que não se mostra razoável concluir pela responsabilidade integral da parte demandada pelos danos sofridos pela autora, restando presente na espécie a culpa concorrente do consumidor. Isso porque o consumidor, no caso, a parte demandante também não guardou a prudência que lhe era esperada e, por isso mesmo, acabou contribuindo efetivamente para o êxito da operação fraudulenta. 5.2. Ainda que, no caso concreto, o link em questão tenha sido enviado por pessoa que se passou por alguém de confiança da parte autora (suposta gerente da conta comercial), o atual cenário de insegurança gerado pelo aumento massivo de fraudes tecnológicas, deveria ter conduzido à vítima a uma postura mais cautelosa, certificando-se, por outros meios, a respeito da alegada necessidade de atualização do sistema de segurança. 6. Em sendo reconhecida a culpa concorrente da demandante na realização da fraude, certo é que o prejuízo objeto das transações financeiras questionadas nos autos deve ser repartido igualitariamente entre as partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando a existência do dever de indenizar diante da falha na prestação do serviço pelo recorrido, ao argumento de que restou comprovado o erro no sistema de segurança da instituição financeira. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp n. 1.473.823/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 9/9/2022). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024